Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726720-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, JOSÉ MAURO MEIRA MAGALHÃES, IRIS ANTONIO DE SOUZA, ROSANA MARIA GUIMARAES COSTA, JOSE FERNANDES COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DANTAS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de USUCAPIÃO n. 0704027-86.2023.8.07.0008, proposta em face de TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, JOSÉ MAURO MEIRA MAGALHÃES, IRIS ANTONIO DE SOUZA, ROSANA MARIA GUIMARAES COSTA, JOSE FERNANDES COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DESIREE TEIXEIRA COSTA e DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, na qual indeferiu o pedido de diligência, o fazendo nos seguintes termos (ID da origem): “A parte autora afirma que a citação por telefone se mostrou infrutífera. Razão lhe assiste. Por outro lado, requer a expedição de ofícios às empresas de telefonia visando a obtenção de endereços dos confinantes Raimundo e Carla. Não obstante, não há dados suficientes dos usuários de tais serviços, sobrelevando destacar que sequer há CPF informado, impossibilitando as pesquisas nas bases de dados. Indefiro a medida, devendo a parte autora promover a citação dos confinantes Raimundo e Carla, em cinco dias, sob pena de extinção do feito.” Narra que, na origem trata-se de ação de usucapião da Chácara H-5 dentro das terras denominadas Fazenda Rajadinha, localizada no Paranoá-DF (matrícula no 10.883). Diz que falta a realização da intimação dos confinantes, afirmando que “as identidades dessas pessoas são desconhecidas, assim como seu paradeiro, e foram frustradas todas as tentativas de localizá-las, uma vez que não se conhecem os sobrenomes delas e há apenas informações desencontradas sobre quais seriam seus prenomes, inviabilizando, assim, a pesquisa em sistemas como Sisbajud e Ranajud sobre quem seriam eles ou onde estariam.” Afirma a impossibilidade de localização dos confinantes, e que, apesar disso, foi indeferida a intimação por edital, assim como o pedido de diligências “junto às concessionárias de telefonia celular e de energia elétrica, para tentar identificar quais seriam, afinal, os nomes completos e o endereço dos confinantes, razão pela qual foi necessário interpor o presente agravo de instrumento.” Ao final requer: "a) determine ao Juízo de origem que expeça ofícios às concessionárias de telefonia celular Vivo, TIM e Claro para a obtenção do nome, do CPF e do endereço do titular do número de telefone celular (61) 99158-0167 (que supostamente pertence aos confinantes da Chácara H6) e faça juntar aos autos o resultado dessas diligências; b) determine ao Juízo de origem que expeça ofício à concessionária de energia elétrica Neoenergia Brasília para a obtenção do nome e do CPF do titular do endereço Chácara São Raimundo – Gleba H-6, localizada na Fazenda Rajadinha, Rodovia DF-130, km 12, ParanoáDF e faça juntar aos autos o resultado dessa diligência; c) declare que, caso ambas as diligências acima sejam infrutíferas, devem ser considerados esgotados os meios de localizar os confinantes desconhecidos da Chácara H-6 e determine ao Juízo de origem que, neste caso, a citação desses confinantes seja feita por meio de edital a ser publicado na ação de usucapião de origem.” Preparo ao ID 60935257. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator